Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da ausência de vedação legal, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada por inadimplência, também depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor.
2. O cancelamento do contrato, sem notificação prévia, em decorrência da falta de pagamento de parcela cujo atraso perdurou por não mais que 38 dias, não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento.
3. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, verifica-se irregular a conduta da administradora em cancelar o plano de saúde da segurada, o que enseja o restabelecimento do contrato firmado entre as partes.
4. Verificado que a resolução do contrato não violou atributos da personalidade da recorrente, não se justifica a compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.